Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. APLICAÇÃO DE MULTAS. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA. NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA. CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. ART. 8, §7o CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PRÉVIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESCINDÍVEL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. À luz do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, os autos de infração preenchidos com todas as informações necessárias ao seu processamento e ao exercício do direito de defesa devem ser considerados válidos. Formalidades acerca de campos prescindíveis não preenchidos não dão causa à nulidade dos autos, principalmente quando há descrições claras das irregularidades identificadas por agentes públicos com presunção de boa-fé e nenhuma prova em contrário.

2. “(...) 2. A parte apelante suscita prejudicial de decadência, sustentando não ter sido observado o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do CDU. Todavia, referido prazo, contado a partir da autuação, destina-se à aplicação de penalidade, já que a lei em comento não estipula prazo para a comunicação ao agente infrator a respeito do ato de autuação ou da aplicação de penalidade. 3. Além disso, o CDU estabelece, no art. 36, que o infrator autuado poderá apresentar defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da ciência do ato que aplicou a penalidade, dispositivo que evidencia ausência de prejuízo à parte, já que o prazo para defesa apenas se inicia após a notificação, além de confirmar a interpretação segundo a qual o art. 33 do Código em comento estabelece prazo para aplicação da multa, e não para a notificação do agente. 4. No caso, deve ser observada a Lei n. 3.106/2002 para a aplicação de multas aos concessionários e permissionários de transporte público no Distrito Federal, e não o Código de Trânsito Brasileiro, ante a incidência do princípio da especialidade, pois o CTB se volta às infrações comuns. Diante de tais considerações, deve ser afastada a prejudicial de decadência. 5. Sustenta a parte recorrente a ocorrência de caducidade, com base no art. 59, §§1o e 2o, da Lei n. 9.784/99, em decorrência do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, sem o julgamento dos recursos. Referida tese, contudo, não merece acolhimento.(...) (Acórdão 1344993, 07050876920208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. É defeso a aplicação de acréscimo de reincidência à multa lavrada, quando não há o trânsito em julgado dos autos de infrações anteriores, visto que esta condição estaria agasalhada pela manifestação do Conselho Especial desta Corte que acolheu em parte a arguição de inconstitucionalidade, para excluir a parte final do § 7o do art. 8o, afastando a expressão "independentemente de julgamento de recurso", por violar o princípio da presunção de inocência.

4. O percentual firmado de 15% (quinze porcento) em sentença se situa dentro do espectro previsto no §2o do artigo 85 do CPC e em posição mediana aos limites possíveis, não caracterizando uma situação aviltante em relação ao zelo e complexidade do caso.

5. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372)

6. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Distribuída a verba honorária de sucumbência. Unânime.